Tribunal: STF
Processo: HC 53112
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
Habeas corpus. - Alegações improcedentes de ter sido o réu menor interrogado sem a presença de curador; de não mencionar, a portaria de instauração do inquérito policial o dia, local e hora da infração; e de irregularidade de exame grafotécnico. - Inexistência de nulidade. - Ordem indeferida.